Tribunal: STF
Processo: HC 240672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INCS. III E VI DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A FILHA E O ENTEADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2024, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de Pedro Vinicius Faversani, contra decisão pela qual, em 19.3.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 834.198/SC.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 25.11.2022, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina (Pedido de Prisão Preventiva n. 5022987-55.2022.4.04.7200), pela apontada prática dos crimes “tipificados nos arts. 33 e 35, c/c 40, I e V, da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998” (tráfico, associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores – fl. 24, e-doc. 3). O decreto foi cumprido em 13.12.2022.



    Em 28.4.2023, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 26-28, e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016313-93.2023.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, buscando a concessão de liberdade provisória ao paciente. Em 13.6.2023, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal. 



    2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (periculum libertatis). 



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. 



    4. Impossibilidade de substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 57, e-doc. 5).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 834.198/SC, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em19.3.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da custódia preventiva do paciente, que seria carente de fundamentação e não atenderia aos pressupostos legais.



    Sustenta que a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado seis meses após a prisão do paciente, não teria fundamentação idônea, especialmente pela alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar.



    Assevera que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região “acrescentou fundamentos ao decreto preventivo do paciente que, na decisão apontada como coatora, inexistiam” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “foi emitido laudo específico que dão conta dos graves problemas de ordem de desenvolvimento mental que acometem a filha do paciente (que nem sequer tinha 1 ano de idade quando ele foi preso) e seu enteado, ambos menores”, e “que há um contexto familiar no qual se faz necessário a presença do paciente para fins de suporte à genitora de seus filhos e, obviamente, às duas crianças” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(i) A concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente até o julgamento final deste writ; 



    (ii) No mérito, com a confirmação da medida liminar, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de reconhecer o acréscimo de fundamentação realizado pelo TRF4, haja vista a violação ao disposto nos artigos 315, § 2º, inciso IV, e 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, que, em 19.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 834.198/SC.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se demonstrar, na espécie, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. O juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de que o acusado integra organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais:



    “Trata-se de Representação formulada pela Polícia Federal para decretação de prisão preventiva de PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, BRUNO DOS SANTOS, BRUNO MARCELO DOS SANTOS, ROGER VIEIRA, NELSON JOSÉ TENFEN JÚNIOR, GABRIEL MENDES LUIZ, GABRIEL SCHMIDT SANTOS, EDUARDO FLORES SANTINI, BRUNO ANÍBAL CORREA, RAFAEL MENDES LUIZ, MATEUS MENDES LUIZ, JONATHAN ALAN ILHA, ABDIAS SALOMÃO MIRANDA JÚNIOR, ÁTILA BRUNO MENDES, RUAN AMORIM DOMINGUÊS, VICTOR AYRAN BOAVENTURA, RONALDO SILVEIRA MORAES, GESIEL MAGENIS GRACIANO, MAURÍCIO DE MELLO RAMOS, ADILSON MANOEL MACHADO FILHO, GUILHERME SOARES DE AGUIAR, OTHÁVIO DA SILVA LACKMAM e DIEGO ANTUNES RAMOS, bem como a prisão temporária de PEDRO ANTÔNIO CATARINA e GUSTAVO ALEXANDRE. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento das medidas (evento 4, MANIF_MPF1). 



    É o relatório. (...)



    3. Caso concreto 



    A representação em análise está vinculada ao Inquérito Policial n. 5029428-86.2021.4.04.7200, em que se desenvolve a investigação denominada pela Polícia Federal ‘Operação Neutrum’, que trata, em suma, de atividades ilícitas supostamente empreendidas por organização criminosa sediada no Estado de Santa Catarina, com operadores também no Rio Grande do Sul, atuante nos crimes de tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.(...)



    Segundo consta, a investigação teve início a partir da apreensão de 15 quilogramas de cocaína em Chuí/RS, na prisão em flagrante de GEISON DIOGO DOS REIS, em 20/06/2021, quando ele se deslocava, supostamente, de Santa Catarina em direção a Chuy, no Uruguai. 



    A partir disso, as diligências empreendidas teriam revelado a existência de dois núcleos criminosos atuando em conjunto, em um modelo de organização criminosa em rede difusa e fluida, sendo eles: (a) o grupo supostamente capitaneado por BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA, que teria estado, a princípio, ligado à associação criminosa desarticulada a partir da Operação Pedra Branca, realizando o transporte de valores e entorpecentes para diversas regiões; e (b) o grupo supostamente capitaneado por PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, notadamente responsável pela produção do MD de marca ‘Netherlands’, ao qual o grupo de TONELADA teria se vinculado após a perda de seus antigos fornecedores. (...)



    A partir dos elementos angariados, a Autoridade Policial aduz que a organização criminosa em comento seria responsável pela remessa de cargas de variados entorpecentes (cocaína, maconha, crack, MD e ecstasy) a partir da região metropolitana de Florianópolis/SC, com destino ao Uruguai e a regiões do Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como contrafluxo o skunk oriundo do Uruguai. 



    Ademais, em decorrência das supostas atividades ilícitas empreendidas pela organização, teria se verificado a ascensão econômica de seus integrantes, sobretudo aqueles ocupantes da cúpula do grupo, em contraste com o perfil financeiro que se extrai de suas fontes formais de renda. Nesse sentido, ainda, narra a representação a existência de relevantes indícios de práticas de dissimulação patrimonial, tais como a realização de operações financeiras por meio de interpostas pessoas e a aquisição de imóveis e veículos de luxo registrados em nome de terceiros. (...)



    3.2.2 Núcleo 2 - PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI 



    a) PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI (CASTOR/GUERREIRO)



    Conforme mencionado, PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, lideraria o grupo que se consorciou com a equipe de TONELADA, após a Operação Pedra Branca, sendo notadamente responsável pela produção do MDMA de marca ‘Netherlands’. Em especial, os Casos 4, 5 e 7, que correspondem à apreensão de mais de 50 quilogramas de MDMA, indicam o trabalho conjunto dos dois núcleos da organização criminosa. 



    Consta, nesse sentido, que o grupo capitaneado por PEDRO possuiria como principais gestores operacionais GABRIEL SCHMIDT SANTOS (DJ PÃO) e GABRIEL MENDES LUIZ (GABI), e como gestor financeiro EDUARDO FLORES SANTINI (DUDU). Além disso, contaria com uma estrutura voltada à lavagem de dinheiro, tendo como principais agentes NELSON JOSE TENFEN JUNIOR, GUILHERME SOARES DE AGUIAR e VICTOR AYRAN BOAVENTURA, assim como parentes e pessoas com vínculos próximos aos investigados. 



    Já os executores do grupo, responsáveis, sobretudo, pela produção dos entorpecentes, compra de matéria prima, transporte e guarda das drogas, além da coleta de numerários, teriam sido identificados como MATEUS MENDES LUIZ, ABDIAS SALOMÃO MIRANDA JUNIOR, ATILA BRUNO MENDES, RUAN AMORIM DOMINGUES, RAFAEL MENDES LUIZ, GUILHERME SOARES DE AGUIAR e GUSTAVO ALEXANDRE. (...)



    Consta que PEDRO havia sido preso em 29/04/2020, em circunstâncias que indicavam se tratar de um traficante de pequeno porte, tendo tido, desde então, rápida ascensão como um dos maiores traficantes de MDMA de Santa Catarina (evento 1, AUTO6, p. 33/34). (...)



    Consta, outrossim, que PEDRO conquistou vultoso patrimônio e ostenta luxuoso estilo de vida, nada obstante seu único vínculo empregatício tenha se encerrado em 2019, com salário de R$ 1.571,00, e não haja empresas ou escrituras de inventário em seu nome (evento 1, AUTO6, p. 143). Somado a isso, há indicativos da prática de lavagem de dinheiro, por meio de dissimulação da propriedade de bens móveis e imóveis, registrados em nome de terceiros, bem como do uso de interpostas pessoas para a realização de operações financeiras. 



    De fato, em um dos áudios encontrados na conta de nuvem de CATARINA, este exalta o patrimônio de PEDRO, mencionando que ‘Faversani tem quinze milhões com ele, comprou não sei quantas casas na Pedra Branca, tá pagando toda semana cem mil [...]’ (evento 1, AUTO6, p. 47). 



    Nesse ponto, insta destacar a suposta utilização por PEDRO de contas bancárias em nome dos investigados GUILHERME SOARES DE AGUIAR e VICTOR AYRAN BOAVENTURA, ambas objeto de comunicações de operações suspeitas do COAF. (...)



    Dessa maneira, são robustos os indícios da prática dos crimes imputados a PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, tipificados nos arts. 33 e 35, c/c 40, I e V, da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998. (...)



    Com efeito, a necessidade da decretação da medida para a garantia da ordem pública está demonstrada nos autos não apenas pela manifesta gravidade dos delitos narrados, mas também pelo prolongamento da suposta atividade ilícita no tempo e pela dimensão da organização criminosa retratada, inclusive no aspecto econômico, não se vislumbrando possibilidade de fazer cessar suas atividades, senão pela segregação cautelar dos investigados. 



    Ainda, como bem assinalado pela Autoridade Policial, é sabido que a prática do tráfico de drogas fomenta outras atividades criminosas, a exemplo do tráfico de armas, como concretamente observado nos autos, assim como a lavagem e ocultação de bens e valores possibilita ao grupo se manter capitalizado, facilitando eventual reestruturação. 



    Já no tocante à conveniência da instrução criminal, observam-se elementos concretos que indicam que o estado de liberdade dos investigados poderia ocasionar risco de ocultação ou destruição de provas, bens e valores, além de intimidação de testemunhas e outros indivíduos envolvidos nos fatos. 



    Nesse sentido, as provas colhidas apontam que a suposta organização criminosa investigada, caracterizada pela clandestinidade, aparentemente adota cuidados voltados para a ocultação ou dissimulação de comunicações, operações financeiras e outros elementos que constituir prova contra si - a exemplo da constante troca de aparelhos celulares e linhas telefônicas, uso exclusivo de aplicativos de mensagens com criptografia e registro de propriedades em nome de terceiros. 



    Outrossim, há abundantes conversas e mídias a indicar que membros da aparente organização detêm a posse de armas de fogo, além de, em diversas ocasiões, ter sido demonstrada a postura coativa adotada, por exemplo, no trato com devedores, o que se agrava com o notável poderio econômico alcançado, sugerindo que possa haver risco quanto a eventual constrangimento ou influência sobre testemunhas e outros indivíduos com menor envolvimento nos fatos. 



    Ademais, assiste razão à Autoridade Policial quanto à necessidade da segregação cautelar dos investigados para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga, seja pelo elevado poderio econômico alcançado pela organização criminosa, seja pela existência de contatos de seus membros com indivíduos do Uruguai. 



    No mais, verifica-se a contemporaneidade dos motivos ensejadores da decretação da medida, uma vez que as diligências recentes corroboram que a prática criminosa permanece sob execução. 



    Nesse ponto, todavia, faz-se ressalva quanto ao investigado RONALDO DA SILVEIRA MORAES, uma vez que, como já explanado, não se vislumbram elementos suficientes que indiquem a permanência da atividade delitiva, após sua prisão em flagrante no mês de outubro de 2021, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido, ao menos neste momento. 



    Por fim, quanto aos demais investigados, aos quais se impõe a prisão preventiva, também observo, em atendimento ao disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma, mostram-se insuficientes para a finalidade mencionada, por não serem dotadas, no presente caso e neste momento, da força coercitiva necessária” (fls. 2-38, e-doc. 3).



    Na decisão pela qual analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC assentou permanecerem os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar, nestes termos:



    “Em 30/03/2023, este Juízo decidiu que, por permanecerem os motivos para a decretação das prisões preventivas, a medida deveria ser mantida e reanalisada somente depois de 90 dias, tal como determina o art. art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Os investigados não trouxeram qualquer fato novo apto a embasar entendimento diverso.



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC 214.344 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 16/05/2022).



    Além do cabimento da constrição para evitar a reiteração, quando se trata especificamente de investigação de organização criminosa, a jurisprudência do STJ ‘é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA  TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). (...) 



    Condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice à decretação ou manutenção da preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Em relação a PEDRO VINICIUS FAVERSANI, vale mencionar que, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, ‘A existência de filhos menores não consubstancia motivação suficiente à revogação da prisão preventiva, notadamente quando não resta demonstrado nos autos que o paciente é a única pessoa responsável pelo sustento dos mesmos e que a sua assistência afigura-se indispensável ao amparo dos mesmos’ (TRF4, HC 5042442- 72.2022.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 16/11/2022).



    Dito isso, indefiro os pedidos de liberdade provisória” (fls. 27-28, e-doc. 4).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o Habeas Corpus n. 5016313-93.2023.4.04.0000/SC. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli afastou a possibilidade de substituição da custódia preventiva por cautelares diversas da prisão, pedido reiterado nesta impetração, “pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime, bem assim para evitar a reiteração da prática delitiva”. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Analisando as referidas decisões não verifico flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo o juízo impetrado, ao contrário do que aduz o impetrante, fundamentado devidamente a decretação e a manutenção da medida excepcional.



    Conforme as investigações, PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, seria o líder do grupo responsável pela fabricação do MDMA, de marca ‘Netherlands’, fornecido ao grupo liderado por BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA, que a ele se associou após perder seus fornecedores em razão da denominada Operação ‘Pedra Branca’.



    O paciente já havia sido preso anteriormente, em 29-04-2020, em circunstâncias que indicavam se tratar de um traficante de pequeno porte, tendo tido, desde então, rápida ascensão como um dos maiores traficantes de MDMA de Santa Catarina.



    A prova da materialidade do delito está devidamente caracterizada no Auto Circunstanciado Final (evento 1, AUTO2, AUTO3, AUTO4, AUTO5, AUTO6, AUTO7, AUTO8 e AUTO9, do PPP), havendo, ainda, indícios suficientes da autoria (fumus commissi delicti), como bem salientado pela autoridade impetrada, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate e não o in dubio pro reu.



    Quanto ao periculum libertatis, observo ser concreta a necessidade da manutenção da prisão preventiva deste, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a desarticular a ORCRIM, evitando a continuidade delitiva, bem como que os envolvidos venham a prejudicar o andamento do processo ou se evadam do distrito da culpa.



    No tocante à contemporaneidade do delito, tenho que a sua relevância resta enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada, que como se viu, precisa ser combatida, uma vez que desarticulada uma organização, outra se forma na sequência, reunindo agentes a ela relacionados e que, porventura, saíram ilesos das investigações. (...)



    Nesse contexto, levando-se em conta a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, não vislumbro motivos para alterar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a substituição da prisão ante tempus pelas medidas cautelares inscritas no art. 319 do CPP (com a redação determinada pela Lei no 12.403/11), pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime, bem assim para evitar a reiteração da prática delitiva.



    Ressalto, outrossim, que eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como endereço certo e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto de segregação preventiva, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie.



    Quanto à alegada saúde debilitada do paciente, observo que a pandemia do Covid-19 arrefeceu com o avanço da vacinação não mais havendo, em princípio, o temor manifestado pela defesa.



    Já no tocante à filha, ainda bebê, e o enteado, de apenas 2 (dois) anos de idade, embora o ideal fosse que o paciente estivesse presente no seu dia a dia, estão assistidos pela mãe e pelos demais familiares, não se fazendo premente a presença deste, que, como seu viu, responde por crimes graves. (...)



    Dessa forma, impositiva a denegação da ordem.



    Diante do exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus” (fls. 75-77, e-doc. 5).



    12. No Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Teixeira não conheceu do Habeas Corpus n. 834.198/SC, com os seguintes fundamentos:



    “No que tange a preliminar levantada pela impetração, há de se apontar que, de fato, ‘a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente’ (AgRg no HC 765867/SP, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/09/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 26/09/2022) 



    No presente feito, contudo, observa-se que os elementos indicativos da necessidade e proporcionalidade da decretação da prisão preventiva encontram-se claramente destacados e apontados desde o momento de sua decretação em primeira instância, conforme se afere do relatório contido no acórdão (e-STJ Fl.40- 54). 



    O fato de o Tribunal de origem ter agregado eventuais considerações em aclaramento aos apontamentos feitos em primeira instância não é suficiente a inquinar de nulidade a providência acautelatória. 



    No mérito, para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem (e-STJ fls. 60-61): (...)



    A análise detida dos autos indica que a impetração tem, por pano de fundo, questões relativas à ‘Operação Neutrum’, que apura a existência de organização criminosa responsável pela remessa de cargas de variados entorpecentes (cocaína, maconha, crack, MD e ecstasy) a partir da região metropolitana de Florianópolis/SC, com destino ao Uruguai e a regiões do Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como contrafluxo o skunk oriundo do Uruguai. 



    Quanto ao paciente PEDRO VINICIUS FAVERSANI, observa-se que sua participação foi apontada no seguintes termos: ‘Conforme as investigações, PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, seria o líder do grupo responsável pela fabricação do MDMA, de marca ‘Netherlands’, fornecido ao grupo liderado por BRUNO DOSSANTOS, vulgo TONELADA, que a ele se associou após perder seus fornecedores em razão da denominada Operação ‘Pedra Branca’. O paciente já havia sido preso anteriormente, em 29-04-2020, em circunstâncias que indicavam se tratar de um traficante de pequeno porte, tendo tido, desde então, rápida ascensão como um dos maiores traficantes de MDMA de Santa Catarina. A prova da materialidade do delito está devidamente caracterizada no Auto Circunstanciado Final (evento 1, AUTO2, AUTO3, AUTO4, AUTO5,AUTO6, AUTO7, AUTO8 e AUTO9, do PPP),’ (e-STJ Fl.123). 



    Cuida-se, portanto, de paciente apontado como líder do núcleo 2 da organização criminosa, que já havia sido preso em flagrante em relação ao mesmo delito, o que permite evidenciar que não se trata de personagem secundário ou de participação similar a do corréu que cuja ordem se pretende ver estendida nestes autos. 



    Ademais, mesmo que assim não fosse, com relação ao julgamento do pedido de extensão da ordem, certo é que ‘Quanto ao pleito de extensão da ordem concedida pelo Tribunal a quo ao corréu, insta registrar que a esta Casa, por razões óbvias de competência, não cabe a análise da pretendida extensão, pois, como é cediço, o exame do writ prende-se aos estreitos limites do julgado impugnado.’ (HC 746144/BA, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 11/04/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 13/04/2023) 



    A manutenção de sua prisão mostra-se, portanto, acertada, na medida em que se evidenciou, a partir de elementos concretos, que o paciente poderá, acaso solto, retornar às atividades ilícitas, como já o fez anteriormente, o que torna inviável, também, a substituição da preventiva por cautelares de natureza diversa.



    De fato, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    Some-se a isso o fato de que inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. (AgRg no HC 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC 782.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) 



    Nesse sentido, é pacífica a ‘jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgR